Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-97.2024.8.11.0021
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000194-97.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONDINELEYS PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.811.111-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO DE SERVIDORES DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por particular contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ente municipal. Alegação de atuação irregular de servidores públicos vinculados ao CRAS e ao Conselho Tutelar, com emissão de manifestações técnicas que teriam dado causa a investigação policial por abuso sexual contra menor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal; e

(ii) saber se a atuação dos servidores públicos vinculados ao CRAS e ao Conselho Tutelar configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do ente municipal.

III. Razões de decidir

3. A audiência de instrução foi regularmente designada, mas não realizada por ausência injustificada das partes e das testemunhas, sem pedido de redesignação ou justificativa idônea.

4. O indeferimento de prova oral em tais circunstâncias não caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada.

5. Os servidores atuaram no exercício regular de suas atribuições legais, com base em denúncia formal da genitora da menor, inexistindo prova de dolo, má-fé ou abuso funcional.

6. Relatórios técnicos e manifestações foram acompanhados por investigações ministeriais e administrativas, sem constatação de ilicitude funcional.

7. Ausência de demonstração de dano moral efetivo e de repercussão concreta à esfera íntima do autor, não bastando alegações genéricas de sofrimento.

8. Inexistência de nexo causal entre os atos administrativos e o alegado abalo à honra.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência injustificada à audiência de instrução e a inércia da parte quanto à renovação de pedido de produção de prova testemunhal afastam a alegação de cerceamento de defesa.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes exige demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, o que não se verifica quando os servidores públicos atuam dentro dos limites legais e funcionais de suas atribuições institucionais, sem má-fé ou abuso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rondineleys
Pereira da Silva contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face do Município de Cocalinho, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida oportunamente nos autos, o que, a seu ver, comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a configuração da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do
art
. 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que houve conduta irregular praticada por servidores públicos vinculados ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e ao Conselho Tutelar do Município recorrido.

Alega que tais agentes, no exercício de suas funções institucionais, teriam emitido manifestações técnicas desprovidas de respaldo fático, as quais culminaram em acusações infundadas e indevida exposição do autor, ensejando grave abalo à sua dignidade e honra subjetiva.

Diante disso, pugna, em
caráter
principal, pela anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para a devida produção da prova oral pleiteada.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
, com o reconhecimento da responsabilidade do ente municipal e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Cocalinho, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença vergastada, defendendo que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte dos agentes públicos mencionados, tampouco a existência de dano efetivo ou nexo de causalidade entre os atos administrativos e o suposto prejuízo moral alegado.

Ressalta, ainda, que a atuação dos servidores
deu-se
no estrito cumprimento do dever legal, consubstanciada em denúncia formalizada pela própria genitora da criança envolvida nos fatos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por considerar ausente interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso de apelação cível, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antes de ingressar na análise de mérito, impende delinear, de forma concisa, o contexto fático subjacente à controvérsia.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Rondineleys
Pereira da Silva em face do Município de Cocalinho/MT, em virtude de suposta atuação indevida de agentes públicos vinculados ao Conselho Tutelar e ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

Segundo o autor, os referidos servidores teriam elaborado relatórios técnicos e declarações prestadas em sede policial sem o necessário respaldo técnico e fático, o que teria ensejado denúncias infundadas de abuso sexual contra sua filha menor, indevidamente envolvendo seu nome, com repercussões negativas à sua honra e imagem.

A sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT julgou improcedente o pedido inicial, sob os fundamentos de ausência de ilicitude na conduta dos agentes públicos, inexistência de nexo causal entre os atos administrativos e o alegado dano moral, além da inexistência de dolo ou má-fé na conduta funcional dos servidores.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, arguindo, em sede preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, sustenta a ocorrência de responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do
art
. 37, § 6o, da Constituição da República, pugnando, assim, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, com a procedência do pleito
indenizatório
.

Desse modo, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria lhe causado prejuízo, pois inviabilizou a produção de prova testemunhal considerada essencial à elucidação dos fatos controvertidos, o que configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que a audiência de instrução foi regularmente designada, conforme ciência expressamente manifestada pela
Defensoria
Pública no ID 297175927.

Consta, ainda, do termo de audiência de instrução (ID 297175931), a ausência injustificada de ambas as partes e das testemunhas arroladas, sem posterior requerimento de redesignação do ato ou apresentação de justificativa idônea.

Nesse contexto, cumpre destacar que a direção do processo compete ao magistrado, nos termos do art. 139, inc. VI, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, inclusive, avaliar a necessidade ou não da produção de provas adicionais, conforme expressamente previsto no art. 370 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas que o juiz entenda serem desnecessárias ao deslinde da causa, desde que devidamente fundamentado.

Cita-se, por oportuno, o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC, quando o juiz fundamenta que a instrução documental é suficiente para a formação do seu convencimento".
(N.U 1012931-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)(g.n)

Assim, considerando a ausência injustificada à audiência, a inércia da parte quanto à renovação do pedido de prova, e a suficiência do conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular a validade da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta o apelante que a atuação dos agentes públicos municipais extrapolou os limites legais e funcionais, sendo praticada com negligência e ausência de respaldo técnico, o que teria culminado na indevida imputação de prática de abuso sexual, em prejuízo à sua imagem e dignidade, o que caracterizaria dano moral indenizável.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

Conforme assente nos autos, os agentes públicos atuaram no exercício regular de suas atribuições institucionais, em resposta a denúncia formalizada pela própria genitora da menor envolvida, não havendo demonstração de abuso de poder, má-fé ou dolo funcional.

Ademais, os relatórios e manifestações técnicas foram acompanhados por demais órgãos competentes, sem que tenham resultado, de forma direta e imediata, em responsabilização criminal ou administrativa do autor, conforme assentado pelo juízo ‘a quo’:

“Ocorre que da análise dos autos não vejo a configuração de ato ilícito praticado pelos agentes públicos. Explico.

Primeiramente, no que toca ao Investigador da Polícia Civil, Sr. Bruno Gontijo, tenho que não se denota má-fé ou abuso do direito por parte do agente, de modo que a instauração de inquérito policial diante da notícia de possível fato criminoso configura cumprimento do dever legal e, não justifica, por si só, a ocorrência de dano.

Ademais, a alegação de que o servidor inseriu informação falsa nos termos de declarações colhidos em sede policial, também restou investigado pelo órgão competente, o Parquet, através da instauração de Notícia de Fato SIMP n° 001789-032/2021 pela Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa/MT, que restou arquivada em razão de ausência de dolo, cito:

“Lado outro,
verifica-se que os profissionais envolvidos no caso (Mariela, Marcos Vinícius, Lorhane – conselheiros tutelares; Jessica – psicóloga; Erillandy – genitora da vítima Gabriely; e Bruno – escrivão de polícia civil) agiram de acordo com as suas atribuições legais para a apuração da ocorrência ou não do crime descrito no art. 217-A do CP, imputado a Rondineleys mediante denúncia da própria filha Gabriely
”. (id. 139119686)

No que toca às servidoras do Conselho Tutelar de Cocalinho/MT, observo que tanto esfera penal, conforme acima transcrito, quanto no âmbito cível, através da instauração de Inquérito Civil, SIMP No 002039-032/2019 pela 1a Promotoria de Justiça Cível de Nova Xavantina/MT, também não se evidenciaram conduta ilícita praticada por tais:

“[...] No que concerne à conduta perpetrada pela psicóloga Jéssica, sem adentrar no mérito, na seara puramente administrativa, observa-se que houve julgamento de seu Processo Ético-disciplinar no Conselho Regional de Psicologia, tendo o veredito lhe sido desfavorável, ocasião em que lhe foram aplicadas as penalidades de advertência e multa, equivalente a duas anuidades profissionais.

Entretanto
, do ponto de vista de responsabilidade civil, não restou evidenciado o dolo em sua conduta. Apesar de confeccionar relatório que ultrapassou suas atribuições de Psicóloga, Técnica de referência do CRAS, não houve demonstração de má-fé ou intenção desonesta em sua atuação, não sendo possível extrair do mesmo, qualquer elemento que indique conduta ímproba da psicóloga [
...].” (id. 139119683)

Assim, entendo
que não houve atitudes ilícitas na atuação dos agentes públicos municipais, visto que, conforme verificado pelo Parquet, através das investigações extrajudiciais, não houve demonstração de má-fé ou intenção desonesta em sua atuação, mas sim, cumprimento do dever legal.”(g.n)

De outro lado, não há demonstração do efetivo dano moral, tampouco de sua extensão, uma vez que, o apelante limitou-se a alegar sofrimento decorrente da investigação, sem comprovar exposição pública, prejuízos à honra objetiva, perda de vínculos sociais ou familiares, ou qualquer outra consequência concreta decorrente dos atos dos servidores públicos.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral não se presume em hipóteses como a presente, sendo que sua configuração exige prova mínima de repercussão negativa à esfera íntima do ofendido, o que não se verifica nos autos.

Conforme precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos"
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). (g.n)

A proposito este também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração inequívoca de culpa. 2. A ausência de prova robusta quanto à omissão administrativa afasta a obrigação de indenizar por acidente ocorrido em escola pública."(...)
(N.U 1000973-19.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Dessa forma, ausente a prova do dano concreto e do nexo causal direto com eventual irregularidade na atuação administrativa, não há como imputar ao Município o dever de indenizar.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Rondineleys Pereira da Silva, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025